Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, e à luz dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, todos, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS para, querendo, manifestar-se acerca da preclusão consumativa, arguida pelo recorrido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004